Tribunal: STF
Processo: HC 186398
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Camila Vaz Nardy Evangelista e outro, em favor de Luiz Carlos Pereira da Silva Junior, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 581.788/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de Luiz Carlos Pereira da Silva Junior, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, que não conheceu do HC n. 205482474 20208260000. 
    Consta dos autos que o paciente cumpre pena privativa de liberdade na Penitenciária Nestor Canoa, em Mirandópolis/SP, tendo postulado a remoção para o estabelecimento prisional localizado em Jaú/SP, cidade na qual residem os seus familiares, o que teria sido indeferido pelo Juízo da execução. 
    Reitera-se, no presente writ, que o paciente possui vínculo familiar em Jaú/SP com seus genitores. 
    Alega-se que o paciente se encontra no controle da patologia "tuberculose" e necessitou ficar em isolamento respiratório, estando em situação vulnerável em razão da pandemia atual e dos riscos expostos em unidades prisionais superlotadas, como a que está recolhido. 
    Aduz-se que devem ser observadas as disposições constantes da Recomendação n. 62/CNJ. 
    Requer-se seja o paciente colocado em prisão domiciliar ou a remoção para o estabelecimento prisional adequado, em Jaú/SP. ”. (eDOC 8)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera o pedido de concessão da prisão domiciliar ou de transferência para Jaú/SP.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia aqui posta não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    Se o Ministro Relator partiu de premissas equivocadas, caberia à impetrante interpor o competente agravo regimental.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Tem razão o impetrante apenas quanto ao equívoco do Tribunal de Justiça, ao não conhecer do habeas corpus, porquanto a matéria não teria sido objeto de apreciação pelo Juízo de primeiro grau. 
    É que consta dos autos manifestação do Juízo da Execução no sentido do indeferimento do pedido, inclusive com a afirmação de que “não é da competência do Poder Judiciário promover transferências individualizadas de presos”. (eDOC 7)
    Estamos, portanto, diante de cristalina e injustificável negativa de prestação jurisdicional, de modo que, tal como registrado no voto vencido do Desembargador Osni Pereira (eDOC 11), deve o Tribunal de Justiça conhecer do writ e apreciar o mérito, inclusive para que se abra caminho para a análise de eventual habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas determino à 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo que conheça do HC 2054824-74.2020.8.26.0000 e aprecie seu mérito, no prazo de 8 (oito) dias.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente